Tribunal: TJSP
Processo: 1011980-79.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada à realização de tratamento médico, e não, de medicamento. 2. A questão preliminar, arguida pela parte impetrada, relacionada à ilegitimidade passiva, confunde-se ao mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, apresentação da adequada prescrição médica, indicando a necessidade do procedimento médico postulado pela parte impetrante, para o tratamento da respectiva moléstia. 4. Incapacidade econômica, demonstrada. 5. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 6. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 7. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição das competências e atribuições, no tocante à prestação da assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 8. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 9. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 10. Facultar-se-á à parte impetrada a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 11. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 12. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 13. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.